Tribunal: TJMT
Processo: 0003048-57.2005.8.11.0018
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003048-57.2005.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO APARECIDO ARROYO MARCHI - CPF: 012.377.568-04 (APELANTE), JUVENAL ARROYO LOPES - CPF: 060.260.208-45 (ADVOGADO), ROMUALDO CASTELHONE - CPF: 200.131.158-39 (ADVOGADO), BRUNO DE MORAES DUMBRA - CPF: 215.675.868-99 (ADVOGADO), ELIZABETE GARCIA FERREIRA ARROYO MARCHI - CPF: 928.473.408-82 (APELANTE), HUMBERTO AMADEU DE OLIVEIRA - CPF: 949.887.141-87 (APELADO), RODRIGO LUIS MARTINS - CPF: 889.262.061-49 (ADVOGADO), DIEGO MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 260.568.548-92 (APELADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CPF: 174.356.509-78 (APELADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (APELADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), ALUIZIO CECILIO FERREIRA DA CUNHA - CPF: 051.260.371-53 (APELADO), MARCIO TEIXEIRA DA FONSECA - CPF: 715.420.355-20 (ADVOGADO), MOACIR DOMINGUES - CPF: 532.133.781-00 (APELADO), JOAQUIM RIVA - CPF: 342.841.507-82 (APELADO), Zeze Agrimensor (APELADO), outros (APELADO), JOSÉ BORGES (APELADO), ZEZE AGRIMENSOR (TERCEIRO INTERESSADO), ZEZE AGRIMENSOR (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), EDUARDO RAMSAY DE LACERDA - CPF: 005.631.221-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. HERANÇA E COMPOSSE. PRINCÍPIO DA SAISINE. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL EM LITÍGIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Reintegração de Posse cumulada com Perdas e Danos, sob o fundamento de ausência de legitimidade ativa dos ora apelantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se os apelantes, na condição de herdeiros e compossuidores, detêm legitimidade ativa para a propositura de Ação Possessória, bem como apurar se eventual alienação superveniente ao ajuizamento da lide interfere na legitimidade das partes originárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os apelantes possuem legitimidade para propor Ação Possessória, com amparo no princípio da
saisine
, segundo o qual a posse e a propriedade dos bens do
de cujus
são automaticamente transferidas aos herdeiros com a abertura da sucessão, nos termos do art. 1.784 do Código Civil.

Configura-se a composse mesmo quando apenas um dos herdeiros exerce a posse direta em nome dos demais, o que autoriza qualquer um dos compossuidores a ajuizar Ação Possessória visando à proteção da posse comum (art. 1.199 do Código Civil).

A alienação da quota-parte do imóvel objeto da lide, ocorrida após o ajuizamento da demanda, não compromete a legitimidade ativa dos autores originários, conforme disposto no art. 109 do CPC.

Os elementos constantes dos autos, tanto testemunhais quanto documentais, são suficientes para reconhecer a legitimidade ativa dos apelantes, impondo-se, por conseguinte, o regular prosseguimento da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O herdeiro possui legitimidade ativa para ajuizar Ação Possessória, em virtude da transmissão automática da posse e da propriedade decorrente do princípio da
saisine.

A existência de composse autoriza qualquer um dos compossuidores a defender judicialmente a propriedade comum, ainda que não exerça a posse direta.

A alienação do bem ou do direito controvertido, após a propositura da Ação, não afeta a legitimidade das partes originalmente constituídas (art. 109 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença que extinguiu a Ação de Reintegração de Posse cumulada com Perdas e Danos, sem resolução de mérito, sob o fundamento de ilegitimidade ativa dos ora apelantes, uma vez que jamais exerceram a posse da área em litígio, a qual foi administrada por Juvenal Arroyo Lopes até o ano de 2003, quando se iniciaram os esbulhos.

O Juízo de origem consignou, ainda, que, no curso da demanda, os autores manifestaram desinteresse no referido imóvel, e, de comum acordo, transferiram suas cotas a Juvenal Filho, atual e único proprietário da Fazenda AGROTEP.

Os apelantes afirmam que herdaram, juntamente com Juvenal, a área em discussão e que,
embora a administração estivesse a cargo exclusivo deste
,
mantinham a composse.

Aduzem que a posse também pode ser exercida de forma indireta, por intermédio de administrador, como teria ocorrido no caso concreto, o que afastaria a ilegitimidade.

Sustentam que,
por serem coproprietários à época do ajuizamento da Ação, possuem legitimidade para pleitear a tutela possessória,

e que a posterior alienação de suas cotas a Juvenal não invalida a propositura originária, devendo, quando muito, ensejar a

modificação do polo ativo, e não a extinção do feito.

Asseveram que a sentença afronta os princípios da razoável duração do processo, da efetiva entrega da prestação jurisdicional e da celeridade processual, pois a extinção ocorreu após mais de 20 anos de tramitação, com a prática de diversos atos e quando se encontra iminente a realização de perícia técnica.

Diante disso, requerem a sua reforma, com o consequente retorno dos autos à fase de instrução probatória, com alteração do polo ativo.

Em contrarrazões, o apelado Diego Martin Paes de Barros afirma a inadmissibilidade do Recurso, já que a tese de composse caracteriza inovação e implica alteração da causa de pedir.

Acrescenta que, por se cuidar de ação possessória, é vedada a discussão sobre domínio, sendo relevante apenas a qualidade e a efetividade da posse supostamente exercida.

Assinala que os autores/apelantes não têm legitimidade para integrar o polo ativo da demanda, porquanto a posse sempre foi exercida por Juvenal, e a pretensão deduzida visa à tutela de direito alheio, o que é proibido pelo ordenamento jurídico.

Anota, por fim, que na Execução Fiscal n. 1000305-43.2021.8.11.0003 os apelantes confessaram residir permanentemente no Estado de São Paulo e nunca terem administrado o referido imóvel.

Os demais apelados não se pronunciaram.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os apelantes se insurgem contra a sentença que extinguiu a Ação de Reintegração de Posse sob o fundamento de ilegitimidade ativa, proferida nestes termos:

“[...]

Logo, como o imóvel turbado é declaradamente possuído por JUVENAL ARROYO LOPES, não cabe aos autores defenderem direito alheio em nome próprio, como reza o art. 18, do CPC, o que também descarta a possibilidade de aplicação da substituição processual que é apenas aplicável nos casos previstos em lei, pugnado pelos autores em id. 165777206.

2.11. E por fim, nos termos do Art. 17, do Código de Processo Civil: “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.

2.12. No caso em comento, verifica-se que a parte autora não possui interesse e legitimidade para prosseguir com a presente ação, porquanto, nunca exerceu a posse do imóvel objeto da ação, diante disso a extinção da demanda é medida que se impõe.

3. Dispositivo

3.1. Ante todo o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito
”.

Os apelantes (Roberto
Aparecido
Arroyo Marchi e sua mulher, Elizabete Garcia Ferreira Arroyo Marchi) ajuizaram a
presente demanda com o intuito de resguardarem a propriedade da Fazenda AGROTEP S.A., que, segundo alegam na petição inicial, era administrada por pessoa da família, Juvenal Arroyo Lopes, que se mudou para São Paulo no ano de 2003 por motivos de saúde, momento em que teriam se iniciado os atos de esbulho (Id 274614462, p. 15).

Em impugnação à contestação, asseveraram que a propriedade era originariamente de seu genitor, Juvenal Domingos Martins Lopes, falecido em 25-10-2003, e que, após o seu óbito, o imóvel teria sido transmitido aos filhos, Juvenal e Roberto, que desde então exerceram a composse (Id 274614462, p. 330).

Na audiência de justificação, a testemunha
João Alberto Conte
declarou o seguinte:

“
Fui
na

Agropec
em 1982, depois fui mais duas vezes sendo a
ultima
em 1987. Na época quem cuidava da área era Juvenal velho e o gerente era o De Assis, requerido
.
[...]” (Id 274614462, P. 201).

Por sua vez,
José Olavo Giraldes Gonçalves
afirmou:

“
O Juvenal tinha ações na
Agrotep
. Já percorri uma parte da área, mas não toda. Faz\108 anos que não vou na sede, mas passei há poucos dias em outra área da fazenda. Quem tomava conta da área era o filho do Juvenal,
Juvenalzinho
. Da última vez que fui
na
área não vi o
Juvenalzinho
. Nem conheço Roberto Aparecido, tampouco Elizabete Garcia. Quem tomava conta ultimamente era o
Juvenalzinho
.
Não conheço Humberto Amadeu. Não sei quem está dentro da área e quem não está. Não sei Roberto Aparecido é sócio de Juvenal filho
”.
(Id 274614462, p. 202).

José Conceição Xavier
informou:

“
A Bete e o Beto trabalharam junto com o Juvenal Lopes. Era uma sociedade. O Juvenal que cuidava da área. Quase tudo que tem na área foi Juvenal que fez. Ele que abriu a fazenda. Com a morte de Juvenal velho o Juvenal filho continuou a cuidar da fazenda. É verdade que o Juvenal filho após a morte do pai foi para São Paulo fazer tratamento de saúde. Tenho ouvido conversa sobre ocupação de terceiros na área. Conheço o De Assis ele era administrador da fazenda há muitos anos. Conheço o Moacir. Moacir trabalhava como sócio do Juvenal
”.
(Id. 274614462, p. 204).

E

José Barbosa de Macedo
relatou:

“
Conheci o Juvenal velho.
Desde de
quando cheguei em 1975 eu conheci a área como a Gleba do Juvenal Lopes. Com o falecimento do Juvenal velho o Juvenal filho ficou tomando conta da área. Depois da morte do Juvenal velho o Juvenal filho foi para São Paulo fazer tratamento de saúde. Eu não estive na área, não sei se houve ocupação da área pelos requeridos após a morte de Juvenal velho. Não lembro a data da morte de Juvenal velho. Tinha benfeitorias da área. Juvenal velho e Juvenal filhos sempre tomaram conta da área. Conheço De Assis. Na época que cheguei em Juara De Assis trabalhava para o Juvenal. Moacir também trabalhava para o Juvenal
”
. (Id 274614462, p. 206).

Na mesma audiência, o Juízo da causa consignou que “[...]

verifica-se em razão de certidão de fl. 141 a existência de condomínio através de testemunho de José Conceição Xavier (“A bete e o beto [requerente] trabalharam junto com Juvenal Lopes. Era uma sociedade. O Juvenal que cuidava da área”) a existência, ao menos indiciária, de composse, a justificar a legitimidade ativa (art. 1.199, CC)
.
[...]” (Id. 274614462, p. 199).

Entre os documentos anexados no feito, consta o Inquérito Policial n. 056/2005, em que o inquirido Francisco de Assis da Silva (apelado) demonstra que a área pertencia incialmente a Juvenal Lopes e, após seu falecimento, ao espólio. Confira-se:

“[...]
a tal fazenda AGFROTEP ser uma fazenda bem formada cujo proprietário é o espólio de Juvenal Lopes, hoje administrada pelo sucessor Juvenal Arroyo Lopes

[...]”. (Id 274614462, p.89).

Todos esses elementos reforçam o entendimento de que, à época da propositura da Ação, os apelantes detinham legitimidade para o ato.

Isso porque, embora as testemunhas tenham feito menção, sobretudo, a Juvenal Lopes (pai) e a Juvenal Arroyo Lopes (filho), o autor comprovou seu vínculo de parentesco e filiação com o
de cujus
, sendo, inclusive, proprietário e possuidor da área juntamente com Juvenal filho.

Por força do princípio da
saisine
, a partir do falecimento de Juvenal Lopes, a totalidade de seus bens foi automaticamente transmitida aos herdeiros, que detêm o direito individual à proteção possessória sobre a integralidade do imóvel, independentemente de qual dos descendentes exercia, de fato, a posse na ocasião do esbulho.

O art. 1.784 do Código Civil é claro ao dispor que, “
A
berta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários
”.

O entendimento do TJMT é no mesmo sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELA VIA INADEQUADA – SUCESSÃO HEREDITÁRIA – SAISINE - COMPOSSE - – DEFESA DA POSSE PELOS HERDEIROS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Enquanto não oficialmente dividido o bem, todos os herdeiros possuem idênticos direitos sobre o imóvel sub judice, de modo que, na pendência desse condomínio, qualquer compossuidor pode manejar proteção possessória em face do outro, se presente situação de esbulho ou turbação de sua posse, em razão do saisine
”.
(N.U 1000632-96.2022.8.11.0085, Segunda Câmara de Direito Privado, Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 8-11-2023, DJE 10-11-2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISTOS DO ART. 561 NÃO COMPROVADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Com a morte do possuidor do imóvel todos os filhos passaram a usufrui e cuidar do local, caracterizando o princípio da saisine e ausente a prova da posse anterior de apenas um dos filhos que autorizaria a ele a reintegração de posse
”.
(N.U 1000157-23.2021.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29-5-2024, DJE 31-5-2024).

Ademais, no tocante à alienação do imóvel, verifica-se que em 1º-11-2011 a quota-parte dos autores/apelantes foi dada em pagamento ao irmão
Juvenal Arroyo Lopes (filho),
sob a justificativa de que este sempre gerenciou a fazenda e era o único interessado no imóvel (Id. 274615365).

Contudo, a mera transferência do bem, tal como realizada, não gera de forma automática a ilegitimidade da parte originalmente autora da lide.

O CPC enuncia no art. 109 que “
A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes
”.

Sobre a matéria:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR REJEITADA – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – PREENCHIDOS – COMPROVAÇÃO DA POSSE PELA PARTE AUTORA – PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL PRODUZIDAS – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. Inteligência do art. 109, caput, do CPC.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada na espécie.

O Código de Processo Civil possui o sistema de valoração do livre convencimento motivado, descrito em seu art. 371, no qual o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, consoante visto no caso em voga
”.
(TJMT, N.U 1000730-38.2019.8.11.0101, Des. Carlos Alberto Alves da
Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 3-4-2024, DJE 6-4-2024).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCEDENTE – RECURSO DE TERCEIROS QUE NÃO INTEGRARAM O CONTRADTÓRIO NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE SUA REGULAR CITAÇÃO – NULIDADE AUSENTE – NÃO FIGURARAM NO POLO PASSIVO DA DEMANDA –
SUCESSIVAS ALIENAÇÕES DE DIREITO NÃO ALTERA
LEGITIMIDADE DAS PARTES – AUSENTE HABILITAÇÃO EM TEMPO OPORTUNO NA ORIGEM – NECESSIDADE DE MANEJO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os apelantes não figuram no polo passivo da pretensão possessória, sendo, em verdade, terceiros que alegadamente serão afetados pela sentença proferida e que somente se habilitaram nos autos após a prolação da sentença recorrida proferida.

O instrumento particular de cessão de direitos hereditários de posse e benfeitoria firmado em 21/09/2023, bem como o sucessivo instrumento particular de cessão e transferência de direito possessório firmado em 13/12/2023, em nada alteram a legitimidade das partes, mormente porque referidas alienações são ulteriores ao ajuizamento desta pretensão possessória em 24/03/2022, sendo expresso o artigo 109 do CPC no sentido de que a “alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes”.

[...]

Recurso desprovido. Sentença mantida
”.
(TJMT, N.U 1000478-89.2022.8.11.0049, Terceira Câmara de
Direito Privado, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 30-10-2024, DJE 2-11-2024).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para anular a sentença (Id 274615378) e determinar o retorno dos autos à primeira instância para instrução probatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025